Tribunal: TJDFT
Processo: 0767455-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CUSTAS NÃO INCLUÍDAS. IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos credores, em face da sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e extinguiu o processo, com resolução de mérito, em sua fase de cumprimento de sentença.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. O mérito da pretensão deduzida foi julgado parcialmente procedente para: "[...] (1) CONDENAR a requerida a obrigação de fazer, consubstanciada no dever de cumprir a oferta documentada nos autos, com os serviços de televisão (R$ 229,81), internet banda larga 100gb (R$ 20,00) e serviço de telefonia móvel (duas linhas - R$ 161,98) no valor total de R$ 411,79, com efeitos retroativos a data da contratação em setembro de 2021, com prazo de duração de 12 meses, sendo permitido o reajuste dos valores do plano após o referido período; (2) CONDENAR a requerida a obrigação de pagar R$ 2.000,00 pelos danos morais documentados no processo, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso em 04/09/2021.”
4. Em grau recursal a sentença foi parcialmente reformada para: “[...] julgar procedente o pedido para condenar a recorrida a restituir, em dobro, as quantias cobradas no período de FEV/2019 até o último pagamento, a título de locação de equipamentos, com correção monetária pelo IGP-M desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Fixo, ainda, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais.”
5. Os autores/recorrentes alegam que a sentença recorrida, ao homologar os cálculos, reconheceu indevidamente extinta a obrigação da ré/recorrida, uma vez que considerou realizados pagamentos inexistentes ou intempestivos. Sustentam que a ré não cumpriu a oferta veiculada e está cobrando em apartado o serviço “futebol premiere”, razão pela qual pugnam pela fixação de multa cominatória. Aduzem que a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 56241765) é descabida e que não foi instruída com o demonstrativo de cálculos. Apontam equívocos nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, como valores foram atualizados pelo INPC, e não pelo IGP-M, custas processuais e multa do artigo 523, § 1o, do CPC não incluídas e restituição em dobro das cobranças de aluguel de equipamento a partir de fevereiro de 2022 e outras parcelas, nos termos do acórdão, sustentando que foi indevida a compensação realizada com o “Desconto Relacionamento” e “Desconto Promocional Online”. Ao final, pugnam pela devolução de “quantias pagas em dobro e as consignadas em juízo para obtenção da liminar”.
6. Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
7. Acerca da devolução de valores consignados para a concessão da liminar, constata-se que o Juízo não enfrentou os pedidos dos recorrentes, impossibilitando a análise dos mesmos pedidos pela Turma Recursal, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Outrossim, quanto aos serviços “futebol premiere”, “Desconto Relacionamento” e “Desconto Promocional Online”, a matéria também não foi objeto de discussão no processo (ID 34458634 e ID 41594668). Recurso não conhecido quanto ao pedido de devolução dos valores consignados para obtenção da liminar, bem como em relação aos pedidos vinculados aos serviços “futebol premiere”, “Desconto Relacionamento” e “Desconto Promocional Online”.
8. Os autores/recorrentes não comprovaram o descumprimento de ordem judicial (ID 34458634 e 41594668), impondo-se ressaltar que os valores representados nas faturas inseridas (ID 56241837 - Pág. 10) são inferiores aos determinados pela decisão transitada em julgado. Assim, não demonstrado o descumprimento de ordem judicial, carece de amparo legal o pedido de arbitramento de multa cominatória.
9. No tocante à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 56241766), não obstante a ausência de indicação das incorreções encontradas nos cálculos dos credores, inexiste violação ao Tema no 673 do STF ("Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial"), porquanto a impugnação sequer foi apreciada pelo juízo. Ademais, é prerrogativa legal do juízo a remessa dos autos à Contadoria Judicial, em observância ao artigo 524, § 2o, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1715354, 07067146020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023.
10. Em relação ao índice de correção monetária, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial utilizaram o IGP-M (ID 56241792), conforme determinado no título judicial constituído (acórdão transitado em julgado).
11. Outrossim, o acórdão determinou a devolução em dobro, exclusivamente, dos valores cobrados a título de locação de equipamentos (ID 41594668), de forma que deve ser afastada a dobra legal dos demais valores. Ademais, a devolução em dobro foi determinada desde fevereiro de 2019 até o último pagamento comprovado nos autos e, conforme esclarecido pela Contadoria Judicial (ID 56241791), os documentos juntados pelos credores a partir de fevereiro de 2022 não são suficientes para comprovar o pagamento indevido da quantia, sendo descabida a sua restituição.
12. Importa ressaltar que os cálculos da Contadoria Judicial apontaram crédito em valor inferior à quantia depositada nos autos, justificando o reconhecimento do pagamento a maior e, em face do depósito tempestivo da quantia, deve ser afastada a aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC, como bem consignado pelo juiz sentenciante: “Deve ser observado o que já foi pago nos autos e que não há multa ante o depósito efetuado tempestivamente antes do decurso do prazo para pagamento no cumprimento de sentença.”
13. Por outro lado, razão assiste aos recorrentes, no tocante ao fato de que as custas processuais não foram incluídas no cálculo da Contadoria Judicial, em descompasso com o acórdão (ID 41594668). Nesse ponto, o recurso deve ser provido.
14. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PARCIALMENTE PROVIDO para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial para novos cálculos, assegurada a inclusão das custas processuais suportadas pelos credores.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.